Tribunal: TJPA
Processo: 0833748-95.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833748-95.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCELO SODRE DA COSTA

APELADO: LINKER BARROSO CAMELI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Relatório:
Agravo interno interposto por Marcelo Sodré da Costa contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, fundamentando-se na incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, em virtude de decisão vinculada ao ID nº 17539923. O recorrente foi surpreendido com bloqueios em suas contas correntes devido a penhora judicial determinada em ação de execução fiscal movida pela União Federal contra o Espólio de Oleir Messias Cameli.

II. Questões em Discussão:
Avaliação da competência para julgamento da ação e análise da responsabilidade do inventariante nos atos de bloqueio e arresto das contas bancárias do recorrente.

III. Razões de Decidir:
O juízo de primeira instância considerou a inicial inepta por ausência de interesse processual, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito. O bloqueio decorrente de execução fiscal movida pela Fazenda Nacional na Justiça Federal indicou a necessidade de discussão no juízo competente. A decisão monocrática foi fundamentada na estrita observância dos princípios de competência territorial e prevenção, conforme previsto no art. 108, II, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e Teses Jurídicas:
O recurso é conhecido, mas não provido, confirmando a decisão que não conheceu da apelação. Destaca-se a importância da correta identificação do foro competente para discussão de atos processuais vinculados a execuções fiscais e a responsabilidade dos inventariantes na administração de espólios. Negativa de provimento ao agravo interno reafirma a competência da Justiça Federal para casos de execução fiscal com implicações em inventários.

Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 108 II; CPC/2015, arts. 330, I, III e 485, I, IV, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em apelação i
nterposto por MARCELO SODRÉ DA COSTA, contra a decisão monocrática vinculada ao ID nº 17539923 que entendeu por não conhecer o recurso de apelação, com fulcro no art. 108 II da CF.

Em suas razões (ID nº 17885104) o recorrente pontua que foi surpreendido com bloqueio em sua conta corrente no Banco Brasil S/A, agência 1882-1, e no Banco Safra S/A, agência 0048, decorrente de penhora judicial determinada pelo Juízo da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Acre, referente a Ação de Execução Fiscal nº 2004.30.00.001765-9 – 000176523.2004.4.01.3000, em que a União Federal – Fazenda Nacional movia contra o Espólio de Oleir Messias Cameli, em face de dívida em impostos federais não quitados.

Esclarece ainda que, na instância primeva o D. Julgador entendeu pela inépcia da inicial por ausência de interesse processual, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, IV e VI do CPC.

Assevera que houve equívoco no entendimento da decisão monocrática proferida nesta instância
ad quem
argumentando que, em nenhum momento o agravante se propôs a discutir o mérito da decisão tomada nos autos da Ação de Execução Fiscal em trâmite no Acre (nº 2004.30.00.001765-9 – 000176523.2004.4.01.3000) em que foram bloqueados valores seus dispostos em casas bancárias distintas.

Aduz que o que se busca nos autos é a responsabilidade do inventariante em não cumprir o acordo firmado com um dos herdeiros do espólio de Olair Messias Cameli.

Defende que pela competência relativa decorrente do critério territorial, é direito potestativo do autor escolher o foro onde será proposta a ação de seu interesse, razão pela qual, afirma a matéria em debate não é passível de declaração de ofício.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do agravo interno.

Consta no ID nº 18429658 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual
,
da qual foi retirado por optar, o agravante, pela sustentação de sua tese oralmente
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação, tendo por base a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que a pretensão encontra-se imbricada com as demandas oriundas do M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho e
3ª Vara da Seção Judiciária, ambos do Acre.

Nessa senda, imperioso se faz trazer à baila o pedido
ipsis litteris
, contido na exordial – ID nº 4703497, PDF nº 19:

“(...) Seja CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, a fim de determinar a imediata restituição do valor retido pelo Banco de R$ 193.204,00 (cento e noventa e três mil e duzentos e quatro reais), com valor correção monetária em aproximadamente o valor em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), na agência e conta do Requerente, sob pena de multa diária, a ser fixada por este Juízo;

b) No mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente demanda a fim de condenar o Requerido à indenização por DANOS MORAIS, no importe de 30 (trinta) salários (...)”

No PDF nº 12 do mesmo número identificador, a inicial é clara em asseverar que:

“(...) o Réu Sr. Linker Cameli deu causa a presente ação, pois descumpriu com dever legal a ele pessoalmente imposto. E, em virtude de o processo de inventário já ter sido arquivado e os valores bloqueados e arrestados serem posterior a data do arquivado, não há como requerer a remoção inventariante, mas sim a restituição do status quo anteriormente firmado em acordo entabulado pelas partes (...)”

Diante dessas premissas, o M.M. Juízo de primeira instância entendeu por bem indeferir a inicial, seguindo o seguinte trilho:

“(...)
A bem da verdade, o autor pretende, nesta vara cível, discutir acerca de uma suposta
conduta ilícita do inventariante de um processo de inventário em trâmite na justiça estadual do Acre
, razão pela qual requereu, a título de tutela de evidência, a restituição de valores bloqueados em suas contas bancárias.

Ocorre que o referido arresto
on-line
fora determinado por decisão judicial prolatada em um terceiro processo, de execução fiscal ajuizado pela PFN na Justiça Federal do Acre em face do espólio do genitor do autor, cuja administração seria de responsabilidade do réu inventariante.

Ora, da simples leitura da narrativa fática supra resumida extrai-se tanto a inépcia da exordial quanto a ausência de interesse processual do autor, conforme incisos I e III do art. 330 do CPC/15, impondo-se o indeferimento da peça de ingresso. Isso porque os pedidos autorais, por óbvio, deveriam ser direcionados ao juízo em que tramita a ação de inventário, e no bojo desta, a fim de que a conduta do inventariante fosse apurada naquele juízo, com a consequente responsabilização (ou não) do inventariante pelo suposto bloqueio indevido de valores nas contas do autor. Fere qualquer lógica jurídica a formulação de tais pedidos no bojo de uma ação de reparação de danos em outro juízo, alheio à ação de inventário em que a celeuma entre autor e réu se originou. (...)”

Nesse cenário, considerando,
sobretudo
, que a pretensão do recorrente, embora, detenha como ponto de partida o ato processual do inventariante nomeado nos autos do processo de em trâmite na Justiça Estadual do Acre,
visa
, de todo o modo e inegavelmente, reverter a ordem proferida nos autos da execução promovida pela União que, encontra-se em tramitação na Seção Judiciária do Estado do Acre, inserta na abrangência do TRF1.

Ademais, imperioso se faz realçar que a decisão da Justiça Federal considerou a seguinte circunstância processual:

“(...) Deve-se ressaltar que a partilha ocorreu sem a reserva, em espécie, do valor exigido nesta execução, limitando-se à indicação de outros bens. Estes foram avaliados unilateralmente pelos herdeiros, sem prévia comunicação a este Juízo e sem concordância da parte exequente, conforme destacado pela União às fls. 684/5. Assim procedendo, os herdeiros violaram, em comum acordo, a ordem de preferência dos bens penhoráveis, reservando para si expressiva soma de dinheiro. Tal prática indica a intenção de dificultar ou frustrar a eficácia de ato judicial e a satisfação da dívida pública. (...)”

Com bem pode se perceber, a questão trazida a esta Turma não condiz à matéria nova, a ser submetida à competência relativa territorial, mas, antes, sua análise passa pela necessidade de reconhecimento da substancial relação mantida entre a pretensão do agravante com a execução submetida ao juízo da Seção Judiciária do Estado do Acre, em lógica jurídica, atinente à prevenção.

Assim, nos termos do art. 108 da CF:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

No mais, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento da apelação, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2024